Tribunal: STF
Processo: ADI 1469
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-12
Data de publicação: 1996-09-12

Ementa:
EMENTA: - Cautelar indeferida quanto ao art. 11 da
Lei Complementar catarinense nº 57-92, porquanto não caracteriza
equiparação ou vinculação vedadas pelo art. 37, XIII, da
Constituição, mas simples estabelecimento, em concreto, do montante
dos vencimentos dos Secretários e do Procurador-Geral do Estado.
        Deferida, porém, a medida liminar, por maioria, no
tocante ao DecretO-legislativo nº 16.887-96 e ao Decreto nº 866-96,
também do Estado de Santa Catarina, por implicarem delegação de
competência exclusiva do Legislativo, ao Chefe do Poder Executivo,
para a fixação dos vencimentos dos Secretários de Estado (art. 49,
VIII, da Constituição Federal).